Tribunal: TCU
Processo: 003.316/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3497/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.316/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cristiane Sousa Leal (CPF XXX.577.525-XX); Denise Ayako Tsunemi (CPF XXX.374.129-XX); Diogo Ribeiro de Sousa (CPF XXX.157.921-XX); Fausto Serafim Ferraz Gominho (CPF XXX.603.954-XX); João Carlos Florentino (CPF XXX.245.139-XX); José Adiomar Rodrigues Nogueira (CPF XXX.624.430-XX); Maria Aparecida Gregório (CPF XXX.366.586-XX); Maria Goretti Ferreira de Brito (CPF XXX.804.403-XX); Maria de Lourdes Martins Fernandez (CPF XXX.405.671-XX) e Murilo de Macedo Miranda (CPF XXX.122.197-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.